Tribunal: TJDFT
Processo: 0719068-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE COTAS. PESSOAS PRETAS OU PARDAS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRESSUPOSTOS EDITALÍCIOS. CANDIDATO ELIMINADO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados da lei, não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Os critérios da banca examinadora não são comprovadamente teratológicos ou flagrantemente ilegais, de forma que não cabe ao Judiciário intervir, reservando-se à banca a execução do concurso, nos termos do edital.
3. Os argumentos formulados pelo candidato não são aptos a atenuar a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado, de modo que é inviável o acolhimento do pleito liminar.
4. Incabível a substituição da banca examinadora na análise do mérito administrativo que eliminou o candidato do certame por não identificar nele traços fenotípicos de pessoa preta ou parda, sobretudo quando observadas as previsões legais e editalícias.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.